Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÁRTULA DE CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA. DISCUSSÃO QUANTO À CAUSA DEBENDI. REQUERIMENTO FEITO PELO RÉU NA CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO OU PEDIDO CONTRAPOSTO. IRRELEVÂNCIA DO NOME. CAUSA DEBENDI NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE COBRADA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte autora ajuizou ação de cobrança lastreada em cártula de cheque prescrita, emitida pelos réus e não paga na data aprazada. A sentença reconheceu parte do pagamento, condenando os réus ao pagamento do valor restante no montante de R$ 425,00. Contudo, em razão da cobrança da parte autora por dívida já paga, o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando-a ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente (R$ 4.945,00 x 2), totalizando R$ 9.890,00 (nove mil oitocentos e noventa reais), conforme art. 940 do Código Civil. A parte autora interpôs recurso inominado, ao qual foi dado parcial provimento para julgar improcedente o pedido contraposto.

2. A parte ré apresentou embargos de declaração arguindo haver omissão no julgado. Ponderou que não se observou que autora deixou de se manifestar sobre os documentos juntados por eles comprovando o pagamento, operando-se a preclusão. Defendeu que, dessa forma, os réus comprovaram o pagamento, razão pela qual aplica-se o art. 940 civil. Por fim, arguiram que, embora os comprovantes de pagamento estejam em nome de terceiros, nesse caso, por se tratar de prova de difícil comprovação, a autora que deveria comprovar que as pessoas que receberam os valores não eram legitimadas para receber.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante. No caso concreto, tratando-se a presente ação de cobrança de cheque prescrito (ausentes a executoriedade e os atributos de autonomia e abstração), infere-se dos arts. 61 e 62 da Lei 7.357/1985 a necessidade de comprovação da causa debendi quando ajuizada. Na espécie, não houve a comprovação da causa debendi, razão pela qual o recurso não foi provido para determinar aos réus o pagamento da integralidade dos valores cobrados. Por outro lado, a parte autora afirmou na inicial que não houve pagamento da dívida pelos réus, a quem incumbia comprovar o pagamento (ônus da prova) e não o fizeram. Dessa forma, não há que se falar em preclusão e inversão do ônus da prova.

5. Por fim, ressalta-se que a autora impugnou os comprovantes juntados aos autos pelos embargantes em tempo oportuno, inclusive tendo sido dado provimento ao recurso inominado diante da ausência de comprovação de pagamento para afastar o pedido contraposto.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.